Tribunal: TJDFT
Processo: 0715112-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715112-98.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JAYME AUGUSTO JERONYMO JUNIOR AGRAVADO: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME, GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA DESPACHO Ao agravante, quanto ao id 22879614. Após, conclusos. I. Brasília, 03.02.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR